Tribunal: TCU
Processo: 043.672/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 408/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.672/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gisseli Muniz de Queiroz (XXX.400.266-XX); Gustavo Luz (XXX.652.069-XX); Helder Neves Santa Rosa (XXX.386.806-XX); Henrique Silvestre Goncalves Ferreira (XXX.578.454-XX); Ivan de Carvalho Nazareth (XXX.959.656-XX); Jader Silvestre Pereira (XXX.487.203-XX); Janaina Lauriano Duboc Pereira (XXX.616.756-XX); Jorge Ricardo Kubagawa (XXX.953.758-XX); Junior Vitorio Romanzini (XXX.104.739-XX); Laertes Brasileiro (XXX.080.656-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.